Tribunal: TJDFT
Processo: 0753174-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0753174-71.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. EMBARGADOS: EVANDRO DE SOUZA E SILVA, ANA MARIA DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, MARLENE DE SOUZA CURADO, KAIO RODRIGUES DE SOUZA, WANDERSON RODRIGUES SOUZA, TATIANE FERREIRA DA SILVA, ELSON BARBOSA DE SOUZA SILVA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator